Tribunal: STF
Processo: Rcl 44896
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Joaquim da Barra/SP contra acórdão proferido pela 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011933-38.2018.5.15.0117, que teria desrespeitado a autoridade do que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492/DF, 2.135-4/DF e 3.395-6/DF. 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “[t]rata-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada por servidor público efetivo pedindo a condenação do Município nos termos da Súmula/TST nº 450 pela Justiça do Trabalho. O Município contestou a competência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da pessoa (servidores públicos) à luz da ADI nº 3395-6/DF e em razão da matéria (Regime Jurídico Único) à luz da ADI nº 492/DF, principalmente, argumentando sobre a inconstitucionalidade (superação e não recepção) da Súmula/TST nº 450. Contudo, mantida a condenação na instância originária, se interpôs Recurso Ordinário e Recurso de Revista, porém, apesar das razões e questões jurídicas, constitucionais e jurisprudenciais aventadas, abaixo transcritas, não se obteve êxito recursal no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    Desse modo, requer que seja reconhecido que o Regime Jurídico Único Municipal foi instituído pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96) em consonância com a ADI nº 2135-4/DF (com parâmetro nos arts. 18, 22, I, 30, I, 37, X e XIII, 41, 60, §4º, I e III, 169, §1º, I e II e 173, §1º, II, da CRFB/88, indisponíveis), pois os Municípios não têm competência para editar normas de direito do trabalho, mas, sim, normas de direito administrativo, orçamentário e financeiro, logo, ainda que alguma lei municipal tivesse copiado ou feito remissão às normas da CLT (ADI nº 492/DF) para a administração direta e seus servidores públicos, entretanto, essa normativa local de forma nenhuma estaria tratando de direito do trabalho e não alteraria a natureza administrativa e estatutária própria da Lei do Regime Jurídico Único instituído pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96) decorrente da ordem pública, indelegável e indisponível dos poderes (competências) dos entes federativos estabelecidos em interpretação conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, jamais trabalhista, pois somente a União detém capacidade privativa para legislar sobre direito do trabalho, de modo que o v. Acórdão reclamado está afrontando a ADI nº 3395-6/DF.” (pág. 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Nesse contexto, argumenta que,
    “[...] seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho por violação ao Regime Jurídico (Único) Administrativo criado pelos arts. 18 e 39, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 expressamente na Seção II (Dos Servidores Públicos), do Capítulo VII (Da Administração Pública), do Título III (Da Organização do Estado) conforme a ADI nº 3395-6/DF e ADI nº 2135-4/DF, porque os Municípios não podem editar normas de direito processual e material do trabalho, mas, sim, normas de direito administrativo, orçamentário e financeiro, conforme a ADI nº 492/DF, [...]” (pág. 3 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Prossegue sustentando:
    “[é] inequívoca, mansa e pacífica a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da pessoa (Entes Públicos e servidores públicos) à luz da ADI nº 3395-6/DF e em razão da matéria (Regime Jurídico Único) à luz ADI nº 492/DF (arts. 18, 22, I, 39, caput, da CRFB/88).
    É consabido que a competência jurisdicional, como questão processual, em razão da matéria (Regime Jurídico Único Municipal) e em razão da pessoa (Município e servidores públicos) é fixada constitucionalmente, situações que se não enquadram na competência da Justiça do Trabalho, pois os Municípios não têm competência para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, da CRFB/88), razões pelas quais o v. Acórdão regional merece ser cassado 
    […]
    Convém destacar que em 01.07.2020 o Egrégio Supremo Tribunal Federal julgou ‘A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (ADI nº 3395-6/DF, DJe 01/07/2020), tal como ocorre no caso concreto que envolve a discussão sobre o Regime Jurídico Único (Estatuto dos Servidores Públicos) criado pela Lei Orgânica do Município de São Joaquim da Barra, […].” (págs. 5 e 13 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo pelos seguintes fundamentos:
    “[o] Município justifica o pedido de tutela provisória de urgência pela probabilidade do direito (afronta a Precedentes e enunciados de Súmulas Vinculantes) e pelo perigo de dano irreparável (existência de aproximadamente 1.000 reclamações trabalhistas em fase de conhecimento e de execução de sentença perante a Justiça do Trabalho discutindo o enunciado da Súmula/TST nº 450, com condenações impróprias e prejuízo ao erário) para determinar a suspensão de todos os processos trabalhistas semelhantes na Vara do Trabalho da Comarca de São Joaquim da Barra/SP, no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e no Tribunal Superior do Trabalho.” (pág. 29 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Ao final, requer:
    “[...] seja admitida e julgada procedente a reclamação constitucional para a cassação do v. Acórdão reclamado por afronta à ADI nº 492/DF, à ADI nº 2135-4/DF e à ADIN nº 3395-6/DF pela incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, fixada constitucionalmente, em razão da pessoa (servidores) e em razão da matéria (Regime Jurídico Único) observando os arts. 18, 22, I, 30, I, 34, VII, “c”, 37, caput, X e XIII, 39, caput e § 3º, 41, 60, § 4º, I e III, 114, I, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88 diante da criação do Regime Jurídico Único pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96), ou, SUBSIDIARIAMENTE, que seja cassado o v. Acórdão reclamando […].” (pág. 30 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    É o relatório. Decido o pedido liminar.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Ademais, quanto à liminar, observo que estão presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    “[a]lega o Município a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a questão objeto da presente reclamação trabalhista, aduzindo, em síntese, que o descumprimento do prazo para o pagamento da remuneração das férias é mera infração administrativa e que não enseja a condenação ao pagamento da dobra. 
    Pugnou, ainda, pela declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 145, da CLT e, subsidiariamente, da interpretação extensiva que adota o entendimento pela aplicação analógica do art. 137 da norma celetista. 
    Sem razão. 
    Preliminarmente, conforme já salientado pela r. sentença, o artigo 10 da Lei Municipal n. 100/98 prevê expressamente que as relações de emprego existentes entre o Município e seus servidores serão regidas pelo regime celetista, o que impõe a competência material da Justiça do Trabalho para dirimir as controvérsias advindas dos vínculos empregatícios dos empregados públicos do Município.” (pág. 3 do documento eletrônico 10).
    Verifico que a discussão central desta reclamação é sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda entre servidor público e a Administração Pública. 
    Pois bem. Conforme relatado, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”. 
    Como se vê no referido decisum, a decisão cautelar proferida na ADI 3.395/DF assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o mérito, julgou a referida ação direta de inconstitucionalidade procedente 
    “para fixar, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores […].” (grifei)
    Em exame preliminar, ao que parece, teria ocorrido o descumprimento da determinação do STF, haja vista que a circunstância de o beneficiário do ato reclamado, servidor público, encontrar-se submetido ao regime jurídico estatutário evidencia, ao menos em um juízo sumário, típico das medidas de urgência, ter havido o descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 3.395-MC/DF. 
    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 44.406-MC/SP, 44.132-MC/SP e 43.241-MC/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito. 
    Isso posto, defiro o pedido liminar para suspender o Processo 0011933-38.2018.5.15.0117, até o julgamento de mérito desta reclamação. 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    Requisitem-se informações. 
    Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (pág. 1 do documento eletrônico 1). Caso não seja encontrado no endereço mencionado, intime-se o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC/2.015). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator